Tribunal: TJDFT
Processo: 0713591-97.2020.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIROS. CESSÃO DE DIREITOS. POSSE DE IMÓVEL. RESCISÃO DE CONTRATO. CONTINUIDADE DA TRANSMISSÃO. POSSUIDOR DE BOA-FÉ. REGULARIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. REVISÃO DE OFÍCIO. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Apelação interposta contra sentença que, nos autos dos embargos de terceiros, julgou procedente o pedido para desconstituir a penhora dos direitos possessórios que incidiram sobre o imóvel dos embargantes. 1.1. No apelo interposto, o embargando pede a reforma da sentença e a improcedência dos pedidos ao defender a lisura da penhora. Aduz que os embargantes teriam adquirido os direitos sobre o imóvel de quem não seria o verdadeiro possuidor, diante da rescisão de contrato de cessão de direitos anterior.

2. No caso, alegando rescisão do primeiro contrato de cessão de direitos formalizado consigo, o apelante pretende o retorno do imóvel ao domínio do possuidor primitivo, o qual figura como devedor em ação de cumprimento de sentença visando penhorar o imóvel na qualidade de exequente. 2.1. Contudo, a despeito da rescisão contratual, fora o próprio apelante quem concorreu para a nulidade da qual alega ao dar continuidade na transmissão da posse do imóvel e formalizar cessão de direitos com terceiro, sendo indevido desconsiderar as posses subsequentes e a regularidade dos atuais ocupantes. 2.2. Na hipótese, a análise da cadeia possessória de transmissão do imóvel revela que os embargantes, na qualidade de atuais ocupantes, devem ser considerados os verdadeiros possuidores de boa-fé em relação ao imóvel, não havendo motivo para a reforma da sentença.

3. Dos honorários de sucumbência – revisão de ofício. 3.1. Ainda que nenhuma das partes tenha questionado os honorários advocatícios arbitrados pela sentença, estes podem ser novamente apreciados por constituir matéria de ordem pública, notadamente quando necessário alinhar aos parâmetros legais, conforme hipótese dos autos. 3.2. Precedente: “A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que os honorários advocatícios, como consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure reformatio in pejus.” (REsp 1847229/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, DJe 19/12/2019).

4. Dos honorários de sucumbência – fixação por equidade. 4.1. No caso, conforme se verifica da sentença recorrida, a aplicação literal do art. 85, § 2o, do CPC resultaria em montante excessivo que, além de não refletir a complexidade da demanda, implicaria ônus desproporcional à parte. Isso porque, ainda que fixados os honorários no percentual mínimo de 10% sobre o valor da condenação (R$ 460.000,00), a quantia resultante (R$ 46.000,00) se mostraria exorbitante. 4.2. Assim, cabe ao juiz proceder à adequação equitativa de seu valor, fixando-o em patamar condizente com a razoabilidade e o grau de dificuldade da causa (art. 85, §8o, do CPC), motivo pelo qual se revela proporcional e suficiente a fixação da verba honorária em R$ 10.000,00 (dez mil reais), na forma do art. 85, §2o e §8o, já computada a majoração prevista no art. 85, § 11, do CPC.

5. Recurso não provido.